Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SILÊNCIO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. Não pode, todavia, o magistrado reputar desnecessária a produção de prova oral e se manter silente acerca de pedido de produção de prova pericial e julgar o mérito com base na regra do ônus probatório descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

3. Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo indefere a produção de prova oral, não aprecia o pedido de prova pericial e julga improcedente o pedido por falta de prova.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.